Tribunal: TJMT
Processo: 1005762-59.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005762-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE NIENE DE SOUZA - CPF: 003.642.111-13 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005762-59.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luciane Niene de Souza

Recorrido(s):

Mitsui Sumitomo Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VEÍCULO. REVELIA, PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. VEÍCULO RESERVA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO NAS CONDIÇÕES DO SEGURO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A revelia da parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95).

3. "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz" (STJ, Resp. n. 792435/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 6-9-2007).

4. A exigência de caução para retirada de veículo reserva não se demonstra abusiva, não havendo qualquer descumprimento contratual por parte da seguradora ou ofensa ao direito de personalidade que possa gerar o dever de reparação por danos materiais ou morais.

5. Em que pese a Autora afirme que possuía limite no cartão de crédito para efetuar a caução necessária, não foram juntados aos autos tal prova, levando em consideração ainda que nas condições gerais do contrato de seguro, está prevista a possibilidade da caução ser realizada por terceiro, mediante a apresentação do cartão de crédito.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022